Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742059-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DELLA VEDOVA RIBEIRO DANTAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0080149-33.2008.8.07.0001 - ids 168308845; 171391549 – EmD acolhidos em parte; 171845236 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, acolhendo parcialmente a impugnação, manteve a penhora dos valores creditados na conta poupança (R$ 18.072,37), porque parte não possui natureza salarial e em razão de desvirtuamento de sua utilização (resíduo do mês anterior e de valores outros depositados após o recebimento dos proventos - R$9.500,37), e dos valores provenientes de outras contas (R$ 1.965,65), reduziu a penhora dos proventos, antes total, para 20% da remuneração (R$ 1.714,40), e desbloqueou os 80% restantes (R$ 6.857,60). Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança (CPC 833, X. § 2o), inclusive os relativos a seus proventos (CPC 833, IV), além de que parte das importâncias bloqueadas não lhe pertencem, pois R$ 5.286,86 foram depositados por Sabine Cruciani, e R$ 2.060,00 por Ana Silvia Ludwig, que residem na Europa, a título de ressarcimento de débitos pagos pelo agravante referentes a imóveis daquelas. Acrescenta que a decisão recorrida possui premissa falsa, pois seus proventos não são de R$ 8.572,00 mensais, mas de R$ 4.797,64, o que enseja, após a penhora de 20%, o recebimento pelo agravante de pouco mais de R$ 3.000,00, prejudicando sua subsistência. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante, creditada em agosto/23, a saber, R$ 4.797,64 (id 166762351 – p. 2) ou da creditada em julho/23 – R$ 8.572,00 (id 51967317). É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, daquela remuneração irá afetar a subsistência digna do agravante. A par do fumus boni juris, faz-se presente o periculum in mora na possibilidade de expropriação dos valores bloqueados. Por outro lado, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade à conta poupança ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. Assim, em princípio, é penhorável o valor depositado em conta corrente/poupança, ressalvada a verba salarial, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos. Quanto às alegadas importâncias supostamente pertencentes a terceiros (R$ 5.286,86 + 2.060,00), não há prova nesse sentido, pois não constam do extrato bancário apresentado (id 51967323), e não se presta a esse fim a correspondência eletrônica (id 51967313 – que não é da instituição financeira), tendo em vista que faz referência a mera expectativa de crédito, pois registra que “[o] dinheiro deve estar em sua conta terminado em ***55-3, até hoje, dia 16 de julho” (grifei). O agravante não demonstrou, outrossim, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas diversas (R$ 1.965,65). 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir a penhora de 20% sobre os proventos do agravante, liberando, em seu favor, o respectivo valor. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR